Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-04.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO FREITAS PACHECO - CPF: 015.423.166-50 (RECORRENTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RIPOL - CPF: 298.825.241-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DUAS PETIÇÕES REQUERENDO A DISPONIBILIDADE DE SALA DO FÓRUM OU REDESIGNAÇÃO INDEFERIDAS. INCLUSÃO DIGITAL NÃO PODE SER PRESUMIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito.

2.

Designada audiência de instrução, com intimação de que “eventual impossibilidade técnica ou de ordem prática da parte ou da testemunha para participar no ato processual virtual deve ser comunicada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da audiência”, id. 80687461.

3.

Requerido que peticou por duas oportunidades requerendo a disponibilização de sala própria no Fórum, com todos os recursos tecnológicos necessários para viabilizar a participação das partes e testemunhas no ato judicial, e subsidiariamente, pela suspensão do feito até o retorno das audiências presenciais, id. 80687464 e 80687470,
sendo os pedidos indeferidos.

4.

Proferida sentença que condenou o recorrente em revelia e danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.

Cerceamento de defesa configurado, haja vista ter o recorrente informado no prazo determinado que, não possuía meios de participar da audiência na modalidade videoconferência, tendo os dois pedidos indeferidos, bem como a disponibilidade de sala passiva no Fórum.

6.

Não pode o judiciário presumir a inclusão digital de toda população, sendo direito de todos o acesso à justiça em igualdade de condições.

7.

Não sendo possível a disponibilidade de sala passiva para que o recorrente participasse da audiência juntamente com as testemunhas, em razão do alto índice de contaminação da pandemia COVID19, a mesma deve ser redesignada para data oportuna.

8.

Nesse sentido, por bem, é importante anular a sentença para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, essencialmente, por cercear o direito do recorrente.

9.

Sentença anulada.

10.

Recurso conhecido e provido.

11.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar o recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021